Tribunal: STF
Processo: RE 118216
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-14
Data de publicação: 1989-03-14

Ementa:
PENALIDADE. 'REFORMATIO IN PEJUS' : INOCORRENCIA. MAUS ANTECEDENTES.
REINCIDENCIA.
TENDO O JUIZ, EMBORA DIZENDO SER O RÉU PORTADOR DE MAUS
ANTECEDENTES, AGRAVADO A PENA POR REINCIDENCIA INEXISTENTE, NÃO
HOUVE  'REFORMATIO IN PEJUS'SE O TRIBUNAL APENAS CORRIGIU A
IMPRECISAO  TECNICA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, DEIXANDO A
REPRIMENDA ALÉM DO MINIMO EXATAMENTE EM FACE DOS RECONHECIDOS MAUS
ANTECEDENTES, TENDO MESMO A PENA SIDO, AO FINAL, REDUZIDA DE 03
ANOS E 06 MESES PARA 01 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO, COM CONCESSÃO
DO 'SURSIS'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.